Tribunal: TJDFT
Processo: 0740416-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740416-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CRUZ DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de querela nulitatis, com objetivo de obter a suspensão do curso do cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, instaurado em face de seu falecido ex-marido e outros réus. A recorrente assevera que seu ex-marido, Arino Oton, foi condenado em sede de ação civil pública ao ressarcimento de prejuízos provocados ao erário. Relata que seu ex-esposo foi citado no processo referido e apresentou contestação, mas faleceu doze anos antes da prolação do acórdão que o condenou juntamente com outros executados, que os seus advogados continuaram a representá-lo irregularmente no feito e não informaram o óbito durante o curso do processo. Registra que não ocorreu a integração dos sucessores do extinto — no caso concreto apenas a ora agravante — ao polo passivo do feito. Sustenta que, desde o óbito, Arino Oton já não tinha mais capacidade de ser parte (pressuposto processual subjetivo de existência do processo). Aduz que o vício processual referido não foi suprido, não tendo sido citada para integrar o polo passivo do feito em sucessão de seu extinto ex-esposo e que só veio a saber recentemente da existência da ação, ao pesquisar o nome de seu ex-consorte na internet. Sustenta que se trata de vício transrescisório, de inexistência da sentença em relação a seu ex-marido, que dá ensejo ao ajuizamento da ação de querela nulitatis. Argumenta que, diversamente do consignado na decisão agravada, houve prejuízo procedimental, porque os advogados, embora tenham peticionado em duas ocasiões, após a morte, para apresentar alegações finais e contrarrazões ao apelo do Ministério Público, não houve qualquer atuação em defesa do extinto na fase recursal, momento processual em que sobreveio a condenação do falecido. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência e que não se mostra presente o risco de irreversibilidade do provimento, porquanto o que se pretende, em caráter liminar, é a suspensão do curso do cumprimento de sentença, que poderá vir a ser retomado após o julgamento do mérito do pedido formulado na ação. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o cumprimento de sentença, haverá o risco de se penhorar bens comuns do ex-casal, se é que ainda existem, após passados quase dezoito anos da morte de Arino Oton. Por outro lado, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, a agravante não parece ter interesse em ajuizar ação de querela nullitatis, porque não foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. Ademais, a ação foi veiculada pela recorrente, em nome próprio, para defender direito aparentemente alheio, pertencente ao de cujus, o que é vedado, em princípio, pelo art. 18, do CPC. Além disso, caso venha a ocorrer alguma constrição sobre bens comuns do ex-casal — se é que ainda existem bens comuns —, a ora agravante terá meios processuais para se insurgir contra ela. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de fevereiro de 2023 16:04:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator